Tribunal: TJDFT
Processo: 0717890-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. MENOR. BRONQUIOLITE AGUDA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO A 12 HORAS. ABUSIVA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência.
3. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (art. 51, inciso IV, do CDC).
4. Havendo relatório médico pediátrico que ateste a necessidade da realização de internação de urgência, diante do quadro de bronquiolite do menor, com desconforto respiratório, dificuldade para mamar e queda de saturação, ainda que não tenha sido cumprido o prazo de carência previsto no contrato firmado entre as partes, atrai-se a aplicação do disposto no art. 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/1998.
5. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade do autor, no entanto, resta configurado o dano moral indenizável quando a negativa indevida de cobertura vem em momento de extrema vulnerabilidade e urgência, buscando o beneficiário internação hospitalar de emergência por duas vezes, em virtude do quadro de bronquiolite aguda que o acometia, de maneira que a conduta do plano de saúde gerou desamparo e angústia que superam o mero aborrecimento. Sentença parcialmente reformada para condenar o plano de saúde réu no quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
6. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida.